Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS APTAS À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR COMPLEXIDADE, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a comprovação a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20314905).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especial arguida pela parte ré, com fundamento na complexidade da causa em razão da necessidade de perícia, e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95.
3. Sustenta a autora, em síntese, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento da demanda, sob o argumento de que as provas dos autos são suficientes para comprovar a clonagem da placa do seu veículo. Alega residir em Goiânia e nunca ter se deslocado para o Distrito Federal. Aponta que a sua motocicleta estava em oficina mecânica, na cidade de Goiânia, quando foram aplicadas as infrações de trânsito impugnadas, todas cometidas no Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal.
4. Em sede de contrarrazões, o DETRAN/DF pugna pela manutenção da sentença.
5. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
6. Desse modo, incabível a concessão da pretensão de anulação de diversas infrações de trânsito autuadas pela autarquia ré e, ainda, pelo DER/DF, pois, além de tais atos administrativos gozarem de presunção de veracidade, inexiste nos autos provas apta à comprovação da alegada clonagem da placa do veículo.
7. A Ordem de Serviço de ID 19671581 - Pág. 13, aberta na data de 11/04/2019 e fechada na data de 27/04/2019, em nome do cliente João Paulo de Souza Santana, referente a veículo de placa PQN6566, não se monstra suficiente para comprovar que a motocicleta da parte autora não se deslocou para o Distrito Federal no período das infrações de trânsito impugnadas na peça inicial, cometidas no período de 14/04/2019 a 27/04/2019 (ID19671581 - Pág. 15).
8. Com efeito, embora a possibilidade de existir clonagem da placa do veículo da autora não esteja descartada, as provas dos autos se mostram insuficientes para a procedência da demanda.
9. Ademais, não obstante a parte autora tenha apresentado aos autos outras infrações de trânsitos, referentes ao ano de 2020 (ID 19672117), somente em sede recursal, o que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, tais documentos reforçam a imprescindibilidade de perícia para o julgamento da demanda.
10. Nesse contexto, analisar o feito sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto à clonagem da placa do veículo da autora.
11. Revelando-se indispensável a produção de prova pericial complexa que afira a existência de clonagem da placa de veículo da parte autora, verifica-se a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para o processamento e julgamento da lide.
12. Destarte, não merece reforma a sentença que reconheceu que acolheu de preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa haja vista a gratuidade de justiça deferida (Lei 9.099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.